Tribunal: STF
Processo: Rcl 78310
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 8.4.2025, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 26.3.2025, desprovido o Agravo Interno n. 5004730-63.2019.8.21.0059, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Afirma-se ter sido aplicada equivocadamente a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 133, e-doc. 2). 



    Tem-se no Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante afirma haver teratologia na decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao aplicar o Tema 154 da repercussão geral e despronunciar os beneficiários. 



    Alega contrariedade à al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República, “porquanto, não obstante a existência de prova (inquisitorial, judicial e/ou não repetível) apta a conferir verossimilhança à acusação, a despronúncia do acusado foi determina pela Corte Estadual em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defende ser “inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta “a impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta que “a alteração nas declarações é facilmente explicada pela circunstância de que as duas testemunhas (Valdemar e Jessé) se encontravam, à época dos depoimentos judiciais, recolhidas em espaço prisional dominado pela facção a quem é imputada a responsabilidade pelo fato ora apurado” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “o acórdão objurgado transcreveu a síntese de depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, que evidenciam a participação dos réus na prática delitiva imputada na inicial” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentarem contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5004730-63.2019.8.21.0059, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral.



    5. A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    6. Consta do processo terem sido Igor dos Santos Barbosa e Tainã da Rosa Conceição pronunciados pelo juízo da Vara Criminal e das Execuções Criminosas da comarca de Osório/RS, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). 



    A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5004730-63.2019.8.21.0059 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 24.5.2023, a Terceira Câmara Criminal, por maioria, deu provimento aos recursos, “para impronunciar os recorrentes” (fl. 44, e-doc. 2).



    O Relator, Desembargador Rinez da Trindade, ficou parcialmente vencido, porque votou pelo provimento ao recurso interposto por Igor dos Santos Barbosa, para impronunciá-lo, mas negava provimento ao recurso interposto por Tainã da Rosa Conceição. Estes os fundamentos do voto do Relator em relação aos indícios de autoria dos réus: 



    “B.1) DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESPRONÚNCIA E DAS ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA



    As defesas de Igor e Tainã afirmam não haver elementos indiciários suficientes e aptos a embasar decisão pronunciante. 



    A materialidade do delito encontra-se amparada pelo registro de ocorrência (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 30/32), laudo pericial (evento 3, PROCJUDIC1, fl. 09), mapa anatômico das regiões atingidas (evento 3, PROCJUDIC1, fl. 10), laudo pericial de local de morte (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 13/20), laudo pericial de munição (evento 3, PROCJUDIC1, fl. 26), auto de apreensão (evento 3, PROCJUDIC1, fl. 33), termo de declarações (evento 3, PROCJUDIC1, fls. 49/50), bem como pela prova oral coligida no feito. 



    No que tange à autoria, por meio da prova colhida durante as investigações e em juízo, vislumbram-se indícios suficientes de que os fatos podem ter sido perpetrados pelo acusado Tainã. 



    Neste ponto, reproduzo os depoimentos, bem como interrogatórios degravados pelo Juízo a quo, quando da prolação da sentença pronunciante (evento 3, PROCJUDIC8, fls. 46/48; evento 3, PROCJUDIC9, fls. 01/07):



    ‘Cláudia Patta Escobar, policial civil, referiu que no local do crime estava uma testemunha, conhecida como ‘Carioca’, a qual era a companheira da vítima. Foi realizada busca por imagens do local, onde foi verificado que um indivíduo correndo em direção a rua do Instituto Federal logo após o fato. Relatou que os denunciados são envolvidos com o tráfico de drogas e alguns homicídios, integrando a facção ‘Bala na Cara’, sendo que também faziam cobranças de dívidas da facção. Recordou que houve reconhecimento fotográfico do denunciado Tainã. Declarou que a vítima estava vendendo entorpecentes em sua residência, por conta própria, para outra facção. Havia pego a droga com a facção ‘Bala na Cara’ e não efetuou o pagamento. O homicídio se deu em razão da cobrança da dívida. Relatou que os denunciados chegaram de motocicleta na residência da vítima, ingressando em seu interior com a arma em punho, conversaram com a vítima, que tentou fugir, sendo alvejado por um tiro, após desferiram outro tiro. A companheira da vítima se escondeu embaixo da cama. Roseneide, companheira da vítima, forneceu as características dos indivíduos, mas não os identificou. Por fim, afirmou que Roseneide desapareceu, não sabendo precisar o seu paradeiro (mídia da fl. 197). 



    O policial militar Leandro dos Santos Espíndola, disse que, na data do fato, receberam a informação de que um indivíduo pertencente a facção ‘Bala na Cara’ cometeria homicídios na cidade. Recebeu um chamado de disparos de arma de fogo em peças de aluguel próximas ao Clube Sulbrasileiro, no local verificaram que não havia ninguém na casa. Momento em que receberam outro chamado para a casa da vítima, de mesma situação, dois indivíduos tribulando uma twister preta. Ao chegarem no local, encontraram a ‘Carioca’ no interior da residência, embaixo da cama, e a vítima caída com diversos disparos, acredita que Arie estava armado e que a arma teria sido levada. Foram apreendidos quase um quilo de maconha, quase todo fracionado, umas porções de drogas e balança de precisão que estava na casa. Afirmou que não havia pessoas na rua, ninguém quis testemunhar, viu ou falou nada (mídia da fl. 197). 



    Valdemar Alves da Silva, ouvido na qualidade de informante. relatou que está preso na Módulo de Vivência III, na Galeria A, da PMEO, mesma galeria em que os acusados estavam presos. Não recordou de ter prestado depoimento na delegacia. Não soube precisar informações sobre a morte da vítima, pois estava preso. Também não sabe sobre os ‘Bala na Cara’. Afirmou que só tem espeço na galeria em que está preso. Declarou que conhece jessé de vista, ele está na mesma galeria e que nem todos que estão na galeria seriam da facção ‘Bala na Cara’. Disse que Jessé e Tainã não tem nenhuma rixa (mídia da fl. 197). 



    Perante a autoridade policial, Valdemar relatou que biqueiras pertencem a facção ‘dos Balas’, só ‘Os Balas’ podem vender drogas. ‘Se alguém vender drogas de outra facção acaba morto’. Segundo o depoente, ‘todas as mortes violentas que aconteceram na cidade foram por disputa de drogas’ (fls. 51/52). 



    Jessé Mauri Santos de Brito, também ouvido na qualidade de informante, referiu que está preso na Módulo de Vivência III, na Galeria A, da PMEO, na mesma galeria dos denunciados, mas não integra facção. Declarou que está preso por tráfico, sob a alegação de que venderia para ‘Os Balas’, mas não vende drogas, é usuário. Disse que não prestou depoimento na delegacia. Não soube de nada sobre o crime envolvendo os acusados. Afirmou que não sabe quem matou Charles Arie ou quem está envolvido nos homicídios. A polícia que lhe colocou nisso, pois não gostam do depoente. Assinou o papel sem ler. 



    Em sede inquisitorial, Jessé relatou sobre diversos homicídios ocorridos na cidade de Osório. Afirmou que ‘quem matou Charles Arie foi o Tainã da Rosa Conceição, referindo que ele estava acompanhado de um segundo indivíduo, porém não soube dizer quem seria tal indivíduo, pois ouviu o próprio Tainã contando isso’. Ainda, disse que a motivação do homicídio relaciona-se à cobrança de dívida de tráfico, pois a vítima estaria devendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) e teria dito que não iria pagar (fls. 55/59). 



    Com a oitiva dessas, foram interrogados os réus. 



    O denunciado IGOR DOS SANTOS BARBOSA, negou a prática do fato. Afirmou que nunca tinha visto ou ouvido falar da vítima. Declarou que conhece Jessé e Valdemar, vulgo ‘Gugu’, pois estão na mesma galeria. Referiu que está preso na Módulo de Vivência III, na Galeria A, da PMEO. Negou pertencer a facção ‘Bala na cara’. Disse que responde por tráfico, mas não tem condenação. Declarou que não recorda onde estava no dia dos fatos porque não foi uma data marcante, acredita que poderia estar na casa do pai, pois nessa época trabalhava com ele. Relatou que foi usuário de maconha e cocaína, só não usou crack, parou há menos de um ano. Disse que não pertence a facção, isso é o que a polícia fala (mídia da fl. 222). 



    O réu TAINA DA ROSA CONCEIÇÃO, por sua vez, afirmou que não matou a vítima. Relatou que conhece Igor de ‘antigamente’, pois estudaram na mesma escola, estão presos na mesma galeria, mas não na mesma cela. Declarou que conhecia Charles de vista, sabia quem era, mas não tinha contato com ele. Referiu que, quando o crime foi cometido, estava de cama, baleado, não teria como ter cometido esse fato. Disse que estava andando por uma rua escura quando passaram uns caras de moto e atiraram e lhe acertaram na perna. Recordou de ter ouvido falar do homicídio de Charles. Não soube precisar se Charles tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Não possui envolvimento com o tráfico, mas sempre usou uma ‘droguinha’. Está preso na Módulo de Vivência III, na Galeria A, da PMEO, não integra a facção ‘Bala na Cara’, está na galeria porque é de Osório e todas as pessoas de Osório moram lá. Disse ter sido menor em conflito com a lei por delito de tráfico, tendo ficado uma semana na FASE, bem como responde a processo que ainda não tem condenação. Referiu que conhece Jessé de vista, estão presos na mesma galeria, mas não disse que tinha matado alguém (mídia da fl. 222).’



    Depreende-se dos autos que a vítima Charles Arie teria sido alvejada, em razão de estar comercializando substâncias entorpecentes de forma autônoma em área conhecida por ser dominada pela facção ‘Bala na Cara’. 



    Ao compulsar-se os autos, entendo haver indícios de autoria no tocante ao acusado Tainã. Quanto a Igor, todavia, não vislumbram-se elementos de que este tenha participação no delito ora em apreço. 



    Explico. 



    Extrai-se dos depoimentos de Cláudia Escobar, Valdemar e Jessé Mauri (estes prestado em sede policial), que o acusado Tainã seria o autor dos disparos perpetrados contra vítima Charles. Jessé Mauri, inclusive, afirma que ouviu o acusado confessando a autoria delitiva. 



    No tocante a Igor, apesar de a denúncia incluí-lo como autor dos fatos, não há elementos nos autos capazes de corroborar a tese acusatória, visto que as testemunhas, em momento algum, mencionam seu nome, afirmando apenas que havia outro indivíduo juntamente a Tainã. 



    Destaca-se que o fato de os policiais terem conversado informalmente com populares acerca da possibilidade de Igor ser o matador da facção ‘Bala na Cara’, consoante relatado no Inquérito Policial (evento 3, PROCJUDIC2, fl. 37), não se mostra suficiente para pronunciá-lo, quando em juízo tal afirmação não restou corroborada. O que se vê são conjecturas desprovidas de quaisquer evidências de que Igor poderia ser o outro indivíduo que estava, supostamente, com Tainã no dia do ocorrido. 



    Sabe-se que a decisão que pronuncia o réu a julgamento pelo Tribunal Popular exige um enfrentamento cauteloso por parte do magistrado. Não se pode encaminhar a júri um caso em que o contexto probatório indique, de forma uníssona, a absolvição por insuficiência de provas. E, mesmo em não se tratar de hipótese de sumária absolvição, é preferível optar pela impronúncia quando se vislumbra a ausência de futura condenação justa. 



    Assim, entendo haver elementos suficientes em juízo de admissibilidade acusatória para fins de remessa do feito ao Plenário do Júri, no tocante ao acusado Tainã, oportunidade na qual caberá aos Jurados, juízes naturais da causa, decidirem sobre o mérito da prova colhida. 



    É sabido que quando existem versões colidentes, como é o caso concreto em que a defesa sustenta a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri. 



    Nesse patamar: (...)



    Quanto ao acusado Igor, entendo ser caso de impronúncia, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal. 



    Relativamente a Tainã, frente ao conjunto probatório dos autos, inviável o acolhimento da tese alegada pela Defesa, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, examinar o caso concreto e exarar seu veredito final” (fls. 37-40, e-doc. 2).



    No voto divergente vencedor, a Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch julgou ausentes indícios mínimos de autoria também em relação ao réu Tainã da Rosa Conceição, nos seguintes termos:



    “Com a devida vênia ao Eminente Relator, apresento divergência para dar provimento também ao recurso do corréu Tainã da Rosa Conceição. 



    Da análise dos elementos probatórios, tem-se que a instrução processual não trouxe indícios suficientes da participação do réu no homicídio denunciado. 



    A prova da autoria limita-se aos elementos coligidos durante o inquérito policial. 



    Cláudia Patta Escobar é policial civil que atuou na ocorrência, não tendo presenciado o delito. Observa-se que as únicas testemunhas, Valdemar Alves da Silva e Jessé Mauri Santos de Brito, que teriam trazidos maiores elementos sobre o caso, alteraram na íntegra suas versões, dizendo que sequer teriam prestado depoimento perante a Polícia. 



    Nessa direção, tem-se que as provas constantes dos autos não justificam a pronúncia de nenhum dos acusados pelo delito denunciado, porque insuficientes para indicar a autoria delitiva. 



    Observa-se, neste sentido, que os únicos indícios que apontavam os recorrentes como autores do fato foram produzidos em sede policial, inexistindo prova judicializada que lhes atribua a autoria do delito. 



    Em caso análogo, já decidiu esta 3ª Câmara Criminal: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 155 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. 1. No caso em concreto, extrai-se dos autos que a única prova que aponta o réu como executor do delito seria o depoimento prestado por uma testemunha em sede policial, alterando sua versão quando ouvido em juízo. 2. Cumpre salientar que não é possível a utilização da prova produzida somente em sede policial para embasar o édito condenatório, visto que apurada sem a submissão ao contraditório e ampla defesa. Inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal. 3. Além disso, não se faz admissível a imputação do acusado com base apenas em cognições extraídas de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony), patente a fragilidade probatória. Precedentes. 4. Com referência os dispositivos prequestionados, na linha decisória do acórdão, não há falar em negativa de vigência a qualquer dispositivo legal. As questões necessárias para solucionar a controvérsia objeto do recurso foram precisamente examinadas, não havendo qualquer negativa de vigência à disposição constitucional ou infraconstitucional. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(Apelação Criminal, Nº 50713520720198210001, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 20-10-2022) 



    E conforme já assentando entendimento do STJ, ‘é necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.



    Assim, não havendo indícios mínimos, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, da participação dos acusados no crime de homicídio, a impronúncia é medida que se impõe. 



    Isso posto, voto por rejeitar as preliminares e por dar provimento aos recursos defensivos, para impronunciar os recorrentes pelo delito a eles imputados. Expeça-se alvará de soltura, se por al. não estiverem presos” (fl. 47, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados. 



    O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foi inadmitido, em 6.11.2024, pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, nestes termos:



    “4. Violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal 



    A hipótese, contudo, é de negativa de seguimento quanto à alegação de violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, visto que (I) ‘a existir vertente de prova a ancorar a pronúncia, fica a cargo dos jurados o exame do mérito, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri’ (Evento 59-RECEXTRA1, p. 15), (II) ‘a prova inquisitória, [...], se revela idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento unicamente nos elementos coligidos na fase policial’ (Evento 59-RECEXTRA1, p. 15/16), (III) ‘conclui-se, então, pela aplicação sobejamente mitigada do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, possibilitando a pronúncia com base na prova inquisitorial, desde que exista razoabilidade em tais elementos’ (Evento 59-RECEXTRA1, p. 16), (IV) ‘a verossimilhança da acusação extrai-se da constatação de que testemunhas apresentam temor por represálias, cumprindo, pois, aos jurados aferir a verossimilhança das declarações prestadas na fase policial e das retratações apresentadas em juízo’ (Evento 59-RECEXTRA1, p. 18) e (V) ‘o presente caso não representa hipótese de fragilidade probatória determinante de afastamento da verossimilhança da acusação, pois existem dados relevantes acerca dos indícios de autoria, sendo que o afastamento da pronúncia retira da Corte Popular a possibilidade de avaliação desses substratos probatórios’ (Evento 59-RECEXTRA1, p. 20). 



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    IV – Recurso extraordinário não provido. (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-097 DIVULG 21-05-2014 PUBLIC 22-05-2014 RTJ VOL-00236-01 PP-00173)



    In casu, Órgão Julgador, por maioria, impronunciou os recorridos, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 21 - RELVOTO1): (...)



    Transcreve-se, ainda, excerto do voto do Desembargador Rinez da Trindade, Relator da apelação crime, com destaque para o ponto em que unânime o julgamento, verbis (Evento 20-RELVOTO1): (...)



    O acórdão, portanto, ao impronunciar, ao fim e ao cabo, os recorridos, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.



    Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’. 



    Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, ainda, RE 1.096.550/GO, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 1º/8/2018, DJe 06/8/2018, in verbis:



    RE 1096550/GO - GOIÁS 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES 



    Julgamento: 01/08/2018 



    Publicação: 06/08/2018 



    Publicação 



    PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03/08/2018 PUBLIC 06/08/2018 



    Partes 



    RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS RECDO.(A/S) : THAYGO HENRIQUE ALVES SANTANA RECDO.(A/S) : ALISON PEREIRA COSTA E SILVA ADV.(A/S) : PEDRO ANTONIO ROSA NETO JUNIOR 



    Decisão 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    No apelo extremo, o recorrente sustenta a existência de repercussão geral e que o julgado teria violado dispositivos constitucionai